Tribunal: TJES
Processo: 5020851-89.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020851-89.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: LEIDILANE DA SILVA ALEIXO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020851-89.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDA: LEIDILANE DA SILVA ALEIXO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN)
em face da r. sentença (ID 14041390) proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
LEIDILANE DA SILVA ALEIXO
, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

A parte autora, ora recorrida, ajuizou a ação alegando que, na qualidade de consumidora dos serviços prestados pela ré, sofreu a interrupção do abastecimento de água em sua residência entre os dias 01 e 05 de maio de 2023, o que lhe causou diversos transtornos e abalos de ordem moral.

Em sua defesa (ID 14041384), a concessionária argumentou, em síntese, que a paralisação não foi total, mas uma redução emergencial necessária devido à elevada turbidez da água bruta do Rio Santa Maria, causada por fortes chuvas, configurando caso fortuito/força maior. Sustentou ter agido em conformidade com as normas regulatórias para garantir a qualidade da água e a saúde pública, afastando a ilicitude de sua conduta e o dever de indenizar.

A sentença de primeiro grau afastou as preliminares e, no mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço, considerando que a concessionária não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fortuito externo e a adoção de medidas para mitigar os danos aos consumidores (ID 14041390).

Inconformada, a ré interpôs o presente Recurso Inominado (ID 14041392), reiterando as teses de defesa, especialmente a ocorrência de excludente de responsabilidade por força maior e o estrito cumprimento de um dever legal, pugnando pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

É o breve relatório.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença merece reforma.

A controvérsia central consiste em verificar se houve interrupção prolongada e injustificada no fornecimento de água na residência da autora, causando-lhe danos morais passíveis de reparação.

O serviço de fornecimento de água constitui serviço público essencial, regido pelos princípios da continuidade e eficiência, conforme disposto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/1995.

No presente caso, restou incontroverso que houve interrupção no fornecimento de água na região onde a autora alega residir, em virtude de turbidez elevada na água bruta do rio Santa Maria, causando sobrecarga do sistema de tratamento na estação de Carapina. Todavia,
a responsabilidade pelo dano moral exige a comprovação específica de que o fornecimento foi interrompido no imóvel da autora de forma prolongada e sem alternativas razoáveis, como o fornecimento de água por caminhões-pipa, ou que a situação ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano.

A autora baseou sua
argumentação em matérias de internet e relatos genéricos de redes sociais
, não apresentando prova concreta de que seu imóvel esteve efetivamente desabastecido durante o período indicado. Além disso, não há registro de reclamação administrativa junto à concessionária, como por meio de protocolos de atendimento, que poderiam fortalecer a alegação de descontinuidade do serviço em sua residência.

Ademais, a recorrente demonstrou ter divulgado a situação à população e disponibilizado canais para solicitação de abastecimento complementar por meio de caminhões-pipa (ID 14041384, p. 17). A recorrida, por sua vez, não produziu prova de que tenha tentado solicitar tal serviço e que este lhe tenha sido negado.

Diante do exposto, impõem-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)